Tribunal: STF
Processo: AR 3235
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de embargos de declaração opostos por Rafael Maximiliano em face de decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual indeferi a petição inicial, em razão de sua inépcia, e julguei extinto o feito sem resolução de mérito. 
O embargante alega, em síntese, que o decisum impugnado incorreu em omissão e erro de premissa fática, argumentando que a decisão não apreciou adequadamente a existência de um efetivo pronunciamento de mérito desta Suprema Corte no julgamento do RE nº 1.462.226/RJ.
Defende que a referência feita ao acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) na petição inicial não se tratou de uma pretensão autônoma de rescindi-lo isoladamente, mas mera identificação do conteúdo decisório que, posteriormente, veio a ser confirmado pelo Supremo Tribunal Federal.
Sustenta que 

“a decisão deixou de apreciar circunstância processual essencial constante dos autos: a existência de efetivo pronunciamento meritório desta Suprema Corte no RE nº 1.462.226/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux, que apreciou diretamente a controvérsia constitucional discutida na demanda originária. 
O acórdão estadual contém os fundamentos originários da controvérsia, posteriormente incorporados e ratificados pelo pronunciamento meritório desta Suprema Corte no RE nº 1.462.226/RJ.” (e-doc. 16, fls. 2-3). 

Aduz que “o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro reconheceu a competência desta Suprema Corte para processamento e julgamento da ação rescisória” (e-doc. 16, fl. 2). 
O embargante assevera que a extinção do feito por inépcia da petição inicial, diante de imprecisão redacional na formulação do pedido rescindente, revela uma interpretação excessivamente formal, violando os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e da boa-fé objetiva.
Afirma, ademais, que a decisão embargada gera insegurança jurídica e efetiva negativa de prestação jurisdicional, agravada pela natureza decadencial do prazo para ajuizamento da ação rescisória.
Requer, “para fins de prequestionamento, (...) sejam expressamente apreciados os arts. 4º, 6º, 317, 321, 485, inciso I, 966, incisos V e VIII, 968 e 1.022 do CPC, bem como os arts. 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 102, inciso I, alínea “j”, da Constituição Federal” (e-doc. 16, fls. 5-6). 
Ao final, formula os seguintes pedidos:

“a) o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada; 
b) sejam atribuídos efeitos infringentes aos presentes embargos, para revogar a decisão embargada e determinar o regular prosseguimento da ação rescisória. 
c) seja reconhecido que a presente ação rescisória possui como objeto pronunciamento meritório proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.462.226/RJ; 
d) seja afastado o fundamento de inépcia da inicial, determinando-se o regular prosseguimento da ação rescisória; 
e) subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessária adequação formal complementar da petição inicial, seja oportunizada nova emenda específica, em observância aos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.” (e-doc. 16, fl. 6).

É o relatório. Fundamento e decido. 
A via recursal dos embargos de declaração destina-se, exclusivamente, a sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material contido na decisão judicial, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 
Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já decidida ou à correção de erros técnicos cometidos pela própria parte na formulação da causa de pedir e dos pedidos. 
No caso em tela, não há qualquer vício a ser sanado. A decisão embargada foi clara, expressa e devidamente fundamentada ao demonstrar os motivos que levaram ao indeferimento da petição inicial, in verbis:

“(...) 
De início, verifico que o autor regularizou sua representação processual mediante a juntada de procuração com poderes específicos à advogada signatária da petição para ajuizar a ação rescisória, bem como apresentou declaração de hipossuficiência econômica (e-doc. 7 e 8). 
Desse modo, foram devidamente atendidos os comandos dos itens “i” e “ii” do despacho constante do e-doc. 4. 
Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteada pelo autor, porquanto presentes os requisitos legais autorizadores.
No mais, consoante relatado, no item “iii” do aludido despacho, oportunizei ao autor que emendasse a inicial, “a fim de adequá-la ao objeto da ação rescisória, indicando os fundamentos jurídicos de seu pleito” perante esta Corte. 
Importa assinalar que a providência determinada, assim como as demais, representava ato essencial ao regular prosseguimento da presente causa. 
Da leitura da petição de emenda à inicial (e-doc. 6), observo que o autor não aponta, na causa de pedir nem no pedido da presente ação rescisória, qualquer menção relativa a acórdão com trânsito em julgado proferido por esta Suprema Corte a ser rescindido. 
Em verdade, o autor concentra sua impugnação e razões de pedir com o objetivo de desconstituição do decisum prolatado pela Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, citando trechos deste, e formula expresso pedido rescindente, nos seguintes termos:

“Requer a desconstituição do acórdão proferido nos autos da Apelação nº 0114272-87.2009.8.19.0001, por violação manifesta às normas constitucionais insculpidas no art. 5º, incisos LIV, LV e LVII da Constituição Federal, especialmente diante da adoção de critério inconstitucional de avaliação da idoneidade moral do candidato, fundado em fatos não comprovados e com indevida inversão do ônus da prova”. (e-doc. 6, fls. 5-6). 

Assim, embora o autor tenha apresentado emenda à inicial, constato que não houve a devida correção para adequação dos fundamentos de fato e jurídicos e do pedido a pronunciamento do Supremo Tribunal Federal a ser desconstituído, de modo que a presente rescisória revela-se inviável perante esta Corte. 
Insta ainda consignar que o STF não pode conhecer da pretensão de desconstituição de julgado prolatado por outro Tribunal ante a sua incompetência para tanto, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “j”, da Constituição Federal, o qual dispõe sobre a competência desta Suprema Corte para processar e julgar, originariamente, a ação rescisória que impugna seus próprios julgados, unicamente. 
Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:

“Ação rescisória que tem por objeto único a rescisão de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Competência para julgá-la. - Incompetência do S.T.F. para processar e julgar rescisória que visa única e exclusivamente à desconstituição de acórdão local, defeso que lhe é modificar o pedido da autora. Reconheceu Tribunal sua incompetência para processar e julgar a presente ação rescisória, e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para julgá-la como entender de direito.” (AR nº 1.331, Tribunal Pleno, Rel. Min. Moreira Alves, DJe 25/06/99, de relatoria do Ministro Moreira Alves - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 505 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DEMAIS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - A competência originária desta Corte para processar e julgar ações rescisórias cinge-se às ações que impugnam julgados proferidos por órgãos do Supremo Tribunal Federal. II - Inaplicável à espécie a Súmula 505, anotando-se que a ação rescisória não possui natureza de recurso. III - As razões do agravo regimental não infirmam o fundamento da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AR nº 1853-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08/08/08 - grifei) .

“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO, POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DESOBRIGOU OS AGRAVADOS DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - PELO SISTEMA DE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. LEI MUNICIPAL PAULISTA N. 11.154/91. 1. Alegada existência de anterior decisão favorável ao agravante e que lhe fora favorável, com trânsito em julgado e objeto de novo mandado de segurança com resultado divergente. Matéria que o Agravante deixou de alegar no momento processual adequado, conforme destacou a decisão rescindenda. Preclusão. 2. A ação rescisória não se presta a nova análise das questões julgadas no acórdão rescindendo. Precedentes. 3. A competência rescisória deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação rescisória restringe-se aos casos em que ela é ajuizada contra os seus próprios julgados. A pretensão rescindenda deveria ter sido interposta contra o julgado do Tribunal Estadual Paulista. Súmula 515 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AR nº 1778 AgR, Tribunal Pleno, Rel.ª Min.ª Cármem Lúcia, DJe 20/08/10 - grifei). 

Ante o exposto, considerando a inépcia e tendo sido oportunizada ao autor sua correção, contudo, sem sucesso, indefiro a petição inicial e extingo o feito, sem resolução de mérito (art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF).  
Prejudicada a apreciação do pedido de liminar. 
Publique-se.” (e-doc. 11). 
 
Conforme consignado no decisum, após a remessa dos autos a esta Suprema Corte, o autor foi expressamente intimado para emendar a petição inicial, com a finalidade de "adequá-la ao objeto da ação rescisória, indicando os fundamentos jurídicos de seu pleito (...), sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito” (e-doc. 4). 
No entanto, mesmo após a oportunidade de emenda (art. 321 do CPC), o autor falhou em direcionar a demanda ao pronunciamento do STF, concentrando suas razões na impugnação ao acórdão proferido pelo TJRJ e formulando pedido expresso e categórico nos seguintes termos: "Requer a desconstituição do acórdão proferido nos autos da Apelação nº 0114272-87.2009.8.19.0001" (e-doc. 6, fls. 5-6).
Afasto, de plano, a alegação de excesso de formalismo. 
A exigência de que a petição inicial da ação rescisória aponte corretamente a decisão a ser rescindida, com a clara descrição dos fundamentos jurídicos e do pedido, não constitui preciosismo ou rigor formal excessivo. Trata-se de requisito essencial e pressuposto lógico de validade e constituição do processo. 
Ressalte-se que a ação rescisória é via excepcionalíssima, que visa desconstituir a coisa julgada (art. 966 do CPC). No âmbito desta Suprema Corte, a competência é originária e estrita, limitando-se unicamente a processar e julgar a ação rescisória de seus próprios julgados (art. 102, inciso I, alínea "j", da Constituição Federal), conforme já destacado nos precedentes colacionados na decisão embargada. 
O Poder Judiciário não pode, sob a justificativa da instrumentalidade das formas ou da primazia do julgamento de mérito, reescrever a peça vestibular ou deduzir pedidos que não foram expressamente formulados pela parte após a oportunidade de emenda à inicial (arts. 141 e 492 do CPC).
Cabia aos patronos do autor, com técnica jurídica e precisão, apontar a decisão do STF que pretendia ver rescindida, descrevendo explicitamente a causa de pedir para tanto e o pedido, e não insistir na desconstituição do acórdão do TJRJ.
A decisão de indeferimento da inicial da rescisória, decorrente da constatada falha da parte na adequação de seus fundamentos jurídicos e de seu pedido, não traduz omissão, contradição, obscuridade ou erro material do julgador. 
Dessa forma, revela-se evidente o caráter meramente infringente e protelatório do presente recurso, que busca contornar a inépcia da petição inicial, já fulminada pela preclusão operada após o descumprimento da determinação de emenda à inicial nos moldes corretos.
Tendo em vista a ausência de qualquer vício a ser sanado na decisão ora atacada, os presentes embargos carecem de amparo legal.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte embargante fica advertida, na hipótese de recurso desta decisão, da possibilidade de aplicação de multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.   
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente